Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. PEDIDO FORMULADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir da base de cálculo dos honorários advocatícios a multa cominatória, incorre em erro material a decisão que, ao fixar honorários incidentes na impugnação, aponta como excesso de execução o valor da multa, quando esta é apenas a base de cálculo dos honorários cobrados. Não cabe a este Tribunal analisar pedidos não apreciados pelo juízo competente, ainda que formulados, sob pena de supressão de instância e ofensa duplo grau de jurisdição, cabendo apenas a determinação para que o juízo a quo se manifeste sobre tais pedidos.